Tribunal: TJMT
Processo: 1035714-50.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035714-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VICTOR CALDAS BRAGA - CPF: 163.872.867-43 (ADVOGADO), PARAISO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 39.383.647/0001-85 (EMBARGANTE), SONIA TERESINHA BATISTA - CPF: 551.957.170-87 (EMBARGANTE), SONIA TERESINHA BATISTA - CNPJ: 54.188.781/0001-19 (EMBARGANTE), JOAO NEDI BATISTA - CPF: 261.421.470-15 (EMBARGANTE), JOAO NEDI BATISTA - CNPJ: 54.189.264/0001-64 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ARAGUAIA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 73.643.959/0002-08 (EMBARGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
PARAISO TRANSPORTES LTDA e Outros

EMBARGADO(S):
ARAGUAIA AGRICOLA LTDA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PREPARO EM DOBRO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PRAZO DE RECOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Paraiso Transportes Ltda. e Outros contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão do não recolhimento correto do preparo em dobro, apesar de regular intimação para saneamento do vício. Os embargantes sustentam omissão quanto ao prazo para o recolhimento das custas processuais em dobro e invocam justo impedimento fundado em certidão cartorária com conteúdo informacional equivocado, nos termos do art. 1.007, § 6º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar, de modo específico, a alegação de justo impedimento para o recolhimento em dobro do preparo recursal, em razão de suposta informação cartorária equivocada, apta a afastar a deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apreciou de modo suficiente a controvérsia, ao consignar que o agravo de instrumento não foi conhecido porque a parte agravante, embora intimada para recolher o preparo em dobro, efetuou apenas pagamento simples, deixando de cumprir requisito objetivo de admissibilidade recursal.

5. A alegação deduzida pelos embargantes não evidencia omissão do julgado, mas inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza o uso dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal destinado à rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria já decidida.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.007, § 6º, 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
PARAISO TRANSPORTES LTDA e Outros

contra o acórdão em ID nº
349703890
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

A s parte s embargante s assevera m
que o acórdão recorrido apresenta vício de omissão quanto ao prazo para recolhimento em dobro das custas processuais.

Diante disso, pugna
m
pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada e reconhecer o justo impedimento, uma vez superado o termo final do prazo para o recolhimento em dobro das custas processuais, fixado em 22/10/2025, em razão da expedição de certidão cartorária com conteúdo informacional equivocado, nos termos do art. 1.007, § 6º, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
354752853
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
PARAISO TRANSPORTES LTDA e Outros

EMBARGADO(S):
ARAGUAIA AGRICOLA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
PARAISO TRANSPORTES LTDA e Outros

contra o acórdão em ID nº
349703890
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): PARAISO TRANSPORTES LTDA.

AGRAVADO(S): ARAGUAIA AGRICOLA LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de AGRAVO INTERNO, interposto por PARAÍSO TRANSPORTES LTDA, SÔNIA TERESINHA BATISTA e JOÃO NEDI BATISTA, contra decisão monocrática (ID. 322710854) proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1035714-50.2025.8.11.0000, vinculado ao Processo de origem nº 1006905-24.2025.8.11.0041, oriundo do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo na forma determinada (recolhimento em dobro, após intimação).

Consta da decisão monocrática recorrida, em síntese, que, após determinação para comprovação do preparo no prazo legal (48h após a distribuição) ou recolhimento em dobro, os agravantes efetuaram o pagamento na modalidade simples, deixando de atender ao comando anterior, motivo pelo qual o recurso não ultrapassou os pressupostos de admissibilidade, culminando no não conhecimento, com fundamento nos
arts
. 932 c/c 1.007 do CPC, dentre outros.

1. MÉRITO

A controvérsia posta em análise, cinge-se à possibilidade de afastar a deserção reconhecida na decisão monocrática, malgrado a intimação para recolhimento em dobro, em contexto no qual o preparo foi recolhido/regularizado na modalidade simples.

Sobre o tema, o art. 1.007 do CPC dispõe que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, e, não sendo comprovado no prazo legal, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro (art. 1.007, §4º), sendo vedada a complementação em hipóteses específicas previstas no §5º, conforme destacado na própria decisão agravada.

No caso concreto, a decisão monocrática recorrida (ID 322710854) foi clara ao consignar que: (i) a parte agravante foi intimada para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e, não o fazendo, para proceder ao recolhimento em dobro, sob pena de deserção; e (
ii
) o comprovante posteriormente juntado evidenciou pagamento na forma simples (ID 321822858 – 13/10/2025 – 18h), em manifesta desconformidade com a determinação judicial, circunstância que fundamentou o não conhecimento do agravo de instrumento.

Verifica-se, portanto, o descumprimento do comando judicial que determinou o recolhimento em dobro do preparo. Nessas condições, não há falar em ilegalidade a ser corrigida pela via do agravo interno, porquanto a deserção decorreu do inadimplemento de requisito objetivo de admissibilidade recursal, após regular oportunidade de saneamento do vício, sem que a parte tenha observado o modo expressamente indicado.

De igual modo, quanto ao argumento de que o prazo de 48 horas deveria ser contado em dias úteis, a tese não prospera. Isso porque, tratando-se de prazo fixado em horas, a contagem não se realiza em dias úteis (art. 219, parágrafo único, do CPC), mas sim de forma contínua.

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO – CONTAGEM DO PRAZO DE 48 HORAS ESTABELECIDO NO ART. 2.º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA PORTARIA N.º 844-PRES DE 27/06/2018, BEM COMO NO
ART .
46 DA RESOLUÇÃO Nº 03/TJ-MT/TP DE 12/04/2018 - PRAZO EM HORAS PELO QUE A CONTAGEM É FEITA MINUTO A MINUTO E NÃO EM DIAS ÚTEIS - JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO POSTERIORMENTE À DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A contagem do prazo de 48 (quarenta e oito) horas estabelecido no art. 2.º, parágrafo único, da Portaria
n .º
844-PRES de 27/06/2018, bem como no art. 46 da Resolução nº 03/TJ-MT/TP de 12/04/2018, não se efetua em dias úteis, haja vista que esta forma de cômputo ocorre somente nos prazos processuais, tal como preconiza o parágrafo único do art. 219 do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1002009-95 .2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL INTEMPESTIVO E INSUFICIENTE.RECOLHIMENTOFORA DO PRAZO E EM DESCONFORMIDADE COM A INTIMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Domingos Gaspari contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ante a ausência de preparo recursal adequado, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

2. O recorrente alegou ter efetuado o pagamento das custas, ainda que em guias separadas, e requereu o conhecimento do recurso, sustentando ausência de má-fé e aplicabilidade dos princípios da boa-fé processual e da primazia do julgamento do mérito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o recolhimento do preparo recursal em valor dobrado, porém realizado fora do prazo e em desacordo com os termos da intimação, supre o requisito de admissibilidade previsto no art. 1.007, §§4º e 5º, do CPC.

III. Razões de decidir

4. O preparo recursal é requisito objetivo de admissibilidade.
A inobservância da intimação para pagamento em dobro configura hipótese de deserção, ainda que realizado posteriormente.

5.
O recolhimento intempestivo das custas, em valor simples e fora dos parâmetros exigidos, inviabiliza o conhecimento do recurso, independentemente de prejuízo ou má-fé.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é pacífica ao afirmar a impossibilidade de complementação extemporânea do preparo recursal, por expressa vedação do §5º do art. 1.007 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

8. "1.
O preparo recursal deve ser realizado de forma tempestiva e nos termos da intimação judicial, sob pena de deserção.

9. O recolhimento extemporâneo, ainda que em valor dobrado, não supre o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 1.007, §§4º e 5º, do CPC."

(N.U 1023261-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 23/09/2025) -Grifei

Portanto, não há espaço para afastar a deserção reconhecida, nem para admitir a regularização por meio de recolhimento em modalidade diversa da determinada, após a intimação específica para pagamento em dobro.

Com efeito, a linha argumentativa apresentada é incapaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela r. decisão, de modo que não se revela apto a alterar a conclusão alcançada, devendo ser integralmente mantida em seus exatos termos.

Por fim, no que concerne ao pedido de reconhecimento de caráter protelatório e aplicação de multa por litigância de má-fé (
arts
. 80 e 81 do CPC), embora formulado nas contrarrazões, não identifico, a partir dos elementos constantes nas peças fornecidas, conduta processual suficientemente caracterizada nos estritos termos legais para impor, desde logo, a penalidade postulada, sem prejuízo de que a matéria seja apreciada, se pertinente, com base na integralidade dos autos eletrônicos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

É como voto.”

As partes embargantes
alegam
que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esc
larecimento,
o acórdão esclareceu que o agravo de instrumento não foi conhecido porque a parte agravante, embora regularmente intimada, deixou de cumprir corretamente a determinação judicial de recolhimento do preparo em dobro, limitando-se a efetuar pagamento simples.

Tal descumprimento de requisito objetivo de admissibilidade recursal, mesmo após a concessão de oportunidade para saneamento do vício, caracterizou a deserção, inexistindo ilegalidade a ser sanada por meio de agravo interno.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo dos Embargantes não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026